Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003993-27.2018.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO FELICIO MARQUES.
RÉU: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se o exequente para informar nos autos outro bem passível de penhora, no prazo de 10 dias, indeferindo desde já, novo Bacenjud, dado a quantia ínfima encontrada, e ausência de manifestação do executado.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator